Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO. FATOS OCORRIDOS NA RESIDÊNCIA DO CASAL. SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 803/2009 (PDOT). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Se os fatos apurados no inquérito (ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) ocorreram na residência do casal, localizada no Setor Habitacional Mangueiral, que passou a integrar a região administrativa de São Sebastião, nos termos da Lei Complementar distrital no 803/2009, que revisou o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT), é de ser reconhecer a competência do Juízo especializado da respectiva circunscrição judiciária para processar o feito.
2. Declarada a competência do Juízo suscitado.